Tribunal: TJSP
Processo: 1501479-32.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Aumento na primeira fase afastado. Ausência de processo anterior transitado em julgado. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.